Tribunal: TJDFT
Processo: 0009009-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009009-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24686072, o SINDIRETA pediu a expedição de precatórios complementares dos valores ainda não satisfeitos em favor de JOÃO GONÇALVES e JOÃO ABNER MELO CARVALHO, com o destaque dos honorários contratuais já deferido. É o relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a JOÃO GONÇALVES e JOÃO ABNER MELO CARVALHO, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a eles (ID: 10516734), não há falar em expedição de requisitórios complementares. Indefiro, pois, o pedido do SINDIRETA. A fim de evitar tumulto processual, a análise dos demais itens da petição de ID: 24686072 se dará posteriormente. Brasília, 22 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador